Tribunal: TJDFT
Processo: 0722914-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. FALTA GRAVE COMETIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS. DECISÃO CONFIRMADA.
1 O Ministério Público agrava em execução da decisão concessiva de saídas temporárias, alegando que o condenado não atende aos requisitos subjetivos para a sua concessão, haja vista a prática de falta grave há mais de dois anos.
2 Em regra, a avaliação do comportamento carcerário não se limita ao exame dos últimos seis meses, devendo considerar todo período de execução da pena. Entretanto, ultrapassados dois anos desde a última falta grave cometida, não é razoável que a sua repercussão na vida do condenado ocorra indefinidamente, máxime quando o comportamento avaliado é considerado satisfatório e ensejou a progressão para o regime semiaberto, não havendo motivos para reputar negativo o mesmo critério ao analisar as saídas temporárias.
3 Agravo na execução penal não provido.